Tribunal: STF
Processo: RE 1592756
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação de desempenho. GDAPMP. Extensão a inativos. Natureza pro labore faciendo. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279 do STF. Ausência de repercussão geral. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) a servidores inativos e pensionistas, em paridade com os ativos.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GDAPMP tem natureza genérica ou pro labore faciendo, a fim de permitir sua extensão aos inativos; (ii) estabelecer se a controvérsia temi natureza constitucional apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal entende que a extensão de gratificações de desempenho aos inativos somente é possível quando tem caráter geral, não vinculado ao efetivo desempenho funcional.

    4. O Tribunal de origem, ao interpretar a Lei nº 11.907, de 2009, e analisar o conjunto fático-probatório, conclui que a GDAPMP tem natureza pro labore faciendo, afastando sua extensão aos inativos. 

    5. A revisão dessa conclusão demanda reexame de fatos e provas, bem como interpretação de legislação infraconstitucional, providências vedadas em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 

    6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, que reconhece a natureza pro labore faciendo da GDAPMP e afasta ofensa aos princípios da paridade e da integralidade. 

    7. A matéria relativa à natureza de gratificações e sua extensão a inativos não tem repercussão geral reconhecida (Tema RB nº 1.089), reforçando a inadmissibilidade do recurso.

    8. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada justifica a manutenção do decisum.

    9. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

 _________

  Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.907/2009; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Súmula 279 do STF.

  Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 630.880-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/05/2012; STF, ARE nº 1.569.047-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2025; STF, RE nº 1.348.708-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/05/2022; STF, RE nº 944.915-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2016; STF, RE nº 895.879-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/10/2015; STF, RE nº 1.357.306 ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/02/2022.